Tribunal: STF
Processo: ADI 2726
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-12-05
Data de publicação: 2002-12-05

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL 10331/01
QUE REGULAMENTA A REVISÃO GERAL E ANUAL DA REMUNERAÇÃO DOS
SERVIDORES PÚBLICOS. ARTIGO 3º: POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DOS
ADIANTAMENTOS OU QUAISQUER OUTROS AUMENTOS CONCEDIDOS NO EXERCÍCIO
ANTERIOR. CONSTITUCIONALIDADE.
1.      O inciso X do artigo 37 da Carta
Federal autoriza a concessão de aumentos reais aos servidores
públicos, lato sensu, e determina a revisão geral anual das
respectivas remunerações. Sem embargo da divergência conceitual
entre as duas espécies de acréscimo salarial, inexiste óbice de
ordem constitucional para que a lei ordinária disponha, com
antecedência, que os reajustes individualizados no exercício
anterior sejam deduzidos da próxima correção ordinária.
2.      A
ausência de compensação importaria desvirtuamento da reestruturação
aprovada pela União no decorrer do exercício, resultando acréscimo
salarial superior ao autorizado em lei. Implicaria, por outro lado,
necessidade de redução do índice de revisão anual, em evidente
prejuízo às categorias funcionais que não tiveram qualquer
aumento.
3.      Espécies de reajustamento de vencimentos que são
inter-relacionadas, pois dependem de previsão orçamentária própria,
são custeadas pela mesma fonte de receita e repercutem  na esfera
jurídica dos mesmo destinatários. Razoabilidade da previsão
legal.
        Ação direta improcedente.